Tribunal: TJBA
Processo: 0039449-69.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039449-69.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VELAS SANTA HELENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELADO: Solven Solventes e Quimicos Ltda

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Velas Santa Helena Indústria e Comércio Ltda. em face da sentença da 2ª Vara Empresarial da comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido formulado em incidente de assistência judiciária gratuita, apensado à Ação de Falência nº 0005584-89.2007.8.05.0001, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. A apelante alegou que a empresa está inativa desde 2018, sem condições de arcar com as custas do processo, destacando que seu sócio-gerente é inscrito no Cadastro Único e recebe benefício social. Requereu a concessão da gratuidade de justiça, com base no art. 4º da revogada Lei nº 1.060/50, no princípio do acesso à justiça e na Súmula nº 481 do STJ.

2.A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por ausência de prova idônea da alegada impossibilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos que alega hipossuficiência econômica sem apresentar documentação contábil ou financeira robusta apta a comprovar sua real incapacidade de arcar com os encargos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A assistência judiciária gratuita, prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, pode ser concedida a qualquer pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos. Todavia, ao contrário das pessoas físicas, as jurídicas não gozam da presunção legal de pobreza, conforme dispõe o art. 99, §3º, do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 481, exige que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, comprove de forma clara e documental a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A simples declaração de hipossuficiência, por si só, é insuficiente, bem como documentos que digam respeito exclusivamente à condição econômica dos sócios.

6. No caso dos autos, a apelante apresentou apenas certidão de inatividade, inscrição do sócio no Cadastro Único e comprovante de recebimento de benefício social, sem juntar balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, extratos bancários ou qualquer outra prova objetiva e contemporânea capaz de demonstrar a alegada carência de recursos.

7. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.185.828/RS; AgInt no AREsp 2.082.623/SP) e deste Tribunal (TJBA, AgInt Cível nº 0345205-34.2018.8.05.0001) exige prova robusta e inequívoca para concessão da gratuidade à pessoa jurídica, o que não se verifica no caso concreto. A inatividade formal, por si só, não comprova ausência de patrimônio nem autoriza a dispensa do recolhimento das custas processuais.

8. A sentença recorrida, ao indeferir o benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência, está alinhada à legislação vigente e à orientação jurisprudencial dominante, não se verificando qualquer vício ou ilegalidade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos exige demonstração documental robusta da real incapacidade financeira, sendo insuficiente a simples declaração de hipossuficiência ou documentos relativos à condição pessoal de seus sócios.
Inexiste presunção legal de pobreza em favor das pessoas jurídicas, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.
A inatividade formal da empresa, desacompanhada de comprovação contemporânea da ausência de patrimônio ou receita, não configura, por si só, estado de miserabilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 373, I; Lei nº 1.060/50, art. 4º (revogada).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, EREsp 1.185.828/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 09.06.2011; STJ, AgInt no AREsp 2.082.623/SP, Quarta Turma, j. 26.09.2022; TJBA, AgInt Cível nº 0345205-34.2018.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Cássio Miranda, pub. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
0039449-69.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante VELAS SANTA HELENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e como apelada Solven Solventes e Quimicos Ltda.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação
,
nos termos do voto da Relatora.